Tribunal: TJPA
Processo: 0028993-42.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028993-42.2012.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARLUCE CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI Nº 7.507/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA, SENDO APENAS MODIFICADA A METODOLOGIA DE CALCULOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

II- Na espécie, a impetrante comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III- Inocorrência de prescrição do fundo de direito, mas apenas a referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

IV- É reconhecido que os artigos 12 e 19 da Lei Municipal n. 7.507/1991 não são de eficácia contida, mas sim imediata, não há qualquer razão que indique inconstitucionalidade. Se a municipalidade deseja instauração do incidente precisa justificar a razão da suposta inconstitucionalidade e não a mera insatisfação com o julgado.

V- Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0028993-42.2012.8.14.0301
.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM
.

PROCURADORA MUNICIPAL: MONICA MARIA LAUZID DE MORAES – OAB/PA 8836.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 2984783 E 3432958.

AGRAVADA:
MARLUCE CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO.

ADVOGADO:
JADER DIAS – OAB/PA 5273 E OUTROS
.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE BELEM,
inconformado com a Decisão Monocrática, de minha lavra, que conheceu e negou provimento ao recurso voluntário e em Remessa Necessária manteve a decisão do juízo de piso, apenas a adaptando à metodologia de juros e correção monetária das Cortes Superiores.

Em suas razões recursais, alega que merece reforma a decisão porque: a) deve ser reconhecida a eficácia contida da norma e inconstitucionalidade do art. 12 (com redação que lhe foi dada pela Lei Municipal n. 7.546/1991) e 19, ambos da Lei Municipal n. 7.507/1991; b) Prescrição do fundo de direito, aplicação do Decreto Federal n. 20.910/32, pois o enquadramento e/ou reenquadramento são atos de efeitos concretos. Apesar de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de ID. 3834737.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, cabe asseverar que foi comprovado nos autos que a apelada se trata de servidora ocupante de cargo efetivo, nomeada em decorrência de aprovação em concurso público, conforme comprova o Decreto 23.575/92-PMB, de 06/01/1992, e seu anexo (ID. 1154745, página 1 e 2, folhas 28 e 29 dos autos digitais).

De igual modo, o contracheque apresentado em ID. 1154745, página 3, folha 30 dos autos digitais, comprova não apenas que se trata de servidora concursada, mas também que está na ativa e que não lhe foi aplicada a progressão funcional.

Dito isto, passo a analisar as questões levantadas pela municipalidade.

1. DA ALEGADA OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO.

Afasto de plano a tese de prescrição. Primeiro porque a servidora está na ativa e a omissão da devida progressão funcional ocorre mês a mês, tratando-se de evidente parcela de trato sucessivo. Assim inaplicável a prescrição.

Outrossim, esclareço que por se tratar de ação em face da fazenda, o crédito, uma vez reconhecido, deve obedecer a prescrição quinquenal fixada no Decreto 20.910/32, porque aplicável a “todo e qualquer direito ou ação" contra a Fazenda Pública, excluindo prazos maiores e prazos menores.

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91.

5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau.

(2020.00746682-33, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-05)

Além do mais, as discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1657388/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Assim, se não houve a ocorrência da negativa expressa ao direito postulado pela parte agravada, o qual possui natureza de trato sucessivo, o que afasta, no caso, a incidência do termo prescricional para que fosse reclamado o direito postulado. Assim, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme disciplina o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Assim, rejeito esta preliminar.

2. DA ALEGADA INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL 7.507/1991. DA SUPOSTA OCORRENCIA DE NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA.

O direito à progressão funcional decorre da Lei Municipal n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), com alterações dadas pela Lei nº 7.546/91, vejamos:

“Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12. A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento”

“Art. 19. A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalentes a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.”

Da leitura da legislação que rege a matéria é evidente que o servidor para ter direito à progressão funcional deve apenas permanecer o período mínimo de cinco anos e possuir efetivo exercício no Município de Belém. É, portanto, automática.

Não há na norma qualquer referência a sua aplicação apenas quando ocorrer regulamentação. Na verdade, ela é clara ao estabelecer o direito: progressão; os requisitos e forma de aplicação. É portanto, norma de eficácia plena.

Neste sentido, há jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO.
NORMA DE EFICÁCIA PLENA
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I- A autora ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;

II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

III- In casu, a autora da ação é servidora pública municipal desde o dia 05/11/1991, na função de Assistente de Administração, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

IV - No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostrando o quantum, portanto, razoável e proporcional à atuação da patrona do apelante;

V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

VII - Recursos de Apelação conhecidos e improvidos.

VIII- Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos.

(2020.00301320-41, 211.522, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-30)”.

Esclareço que a alegada necessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade do art. 12 e 19 da Lei Municipal n. 7.507/1991, não possui clara razão para sua propositura. Vejamos o pedido da municipalidade:

“(...) Importa observar que, trata-se de matéria de ordem pública arguível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Dada a omissão na decisão quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal, apresenta-se Embargos de Declaração para fins de saneamento do feito. Vista a condenação do Erário Público na obrigação de integrar nos vencimentos do Embargado a Progressão Funcional, bem como no pagamento das diferenças e incidências nas demais verbas, requer-se seja declarada a inconstitucionalidade incidental dos artigos 12 e 19, ambos da Lei Municipal nº 7.507/1991. Ainda, não pode o Poder Judiciário legislar em substituição ao Poder Legislativo e à prerrogativa de regulamentação própria do Executivo Municipal. Assim, não há como deferir judicialmente pretensão ancorada em lei e/ou em norma municipal dotada de eficácia contida. Entendimento contrário viola o princípio constitucional da separação dos poderes, a teor do que dispõem os artigos. 2º, III, e art. 60, §4º, ambos da CF/88, questão igualmente posta para análise, mas que não foi enfrentada no decisum embargado”

Em verdade, tal como asseverado na decisão embargada, é reconhecido que os artigos 12 e 19 da Lei Municipal n. 7.507/1991 não são de eficácia contida, mas sim imediata, não há qualquer razão que indique inconstitucionalidade. Se a municipalidade deseja instauração do incidente precisa justificar a razão da suposta inconstitucionalidade e não a mera insatisfação com o julgado.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe nego provimento, mantendo a decisão monocrática, na forma da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 19/02/2021